Tribunal: TJDFT
Processo: 0738464-48.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES A DEMONSTRAR A CERTEZA DO TRÁFICO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na espécie, não existem elementos concretos a demonstrar, estreme de dúvidas, que o entorpecente apreendido pelos policiais, de fato, seria destinado à difusão ilícita pelo recorrente, sendo que a condenação exige certeza, fundada em dados indiscutíveis que evidenciem o delito e a autoria, não bastando meros indícios.
2. Assim, considerando a falta de provas suficientes a demonstrar, com a certeza necessária, o tráfico de drogas, em atenção ao princípio do "in dubio pro reo", impõe-se a desclassificação da conduta a ele imputada na denúncia para aquela disposta no artigo 28 da Lei no 11.343/2006 (posse de droga para uso pessoal), haja vista que o réu confirmou, inclusive em juízo, que o entorpecente apreendido pelos policiais lhe pertencia e era destinado a seu consumo próprio.
3. Ao artigo 28 da Lei 11.343/2006 não é cominada pena privativa de liberdade, de maneira que o fato de o réu ter ficado preso por meses, em função do presente feito, a declaração da extinção da punibilidade é medida de rigor.
4. Recurso parcialmente provido.